Tribunal: TJSP
Processo: 1049744-89.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-28
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – TENDINOPATIA EM MEMBROS SUPERIORES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE - SENTENÇA MANTIDA.
Recurso da autora desprovido.